Tribunal: STJ
Processo: 0101955-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990987 - SP (2025/0101955-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GUILHERME TADEU FERNANDES DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, alegando
habeas corpus
que a pronúncia foi baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial,
sem provas produzidas judicialmente, violando o artigo 155 do Código de Processo Penal.
2. O agravante sustenta que o testemunho de "ouvir dizer" não é suficiente para fundamentar a
pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser fundamentada
em indícios de autoria e materialidade colhidos tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, sem
violar o direito à ampla defesa e ao contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando a
presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade
do crime.
5. As instâncias ordinárias reconheceram a materialidade dos delitos e concluíram que havia
indícios suficientes de autoria, amparados em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto
em juízo.
6. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da
acusação, direcionando o julgamento para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar
crimes dolosos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e
materialidade, não sendo necessário um juízo de certeza. 2. A decisão de pronúncia não adentra
no mérito da causa, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das provas e a decisão final sobre a
culpabilidade do acusado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 413.
Documento eletrônico VDA49968763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: b2a359a8-4111-4e1f-abbc-4315e354a57d

STJ, AgRg no AREsp 2.467.024/SP, Min. Antonio Saldanha
Jurisprudência relevante citada:
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27.02.2024; STJ, AgRg no HC 807.331/PE, Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/08/2025
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49968763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: b2a359a8-4111-4e1f-abbc-4315e354a57d

AgRg no HABEAS CORPUS No 990987 - SP (2025/0101955-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GUILHERME TADEU FERNANDES DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, alegando
habeas corpus
que a pronúncia foi baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial,
sem provas produzidas judicialmente, violando o artigo 155 do Código de Processo Penal.
2. O agravante sustenta que o testemunho de "ouvir dizer" não é suficiente para fundamentar a
pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser fundamentada
em indícios de autoria e materialidade colhidos tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, sem
violar o direito à ampla defesa e ao contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando a
presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade
do crime.
5. As instâncias ordinárias reconheceram a materialidade dos delitos e concluíram que havia
indícios suficientes de autoria, amparados em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto
em juízo.
Documento eletrônico VDA48491417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Código de Controle do Documento: 05961ee3-2820-422d-b3c1-1da68f60cf09

6. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da
acusação, direcionando o julgamento para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar
crimes dolosos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e
materialidade, não sendo necessário um juízo de certeza. 2. A decisão de pronúncia não adentra
no mérito da causa, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das provas e a decisão final sobre a
culpabilidade do acusado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 413.
STJ, AgRg no AREsp 2.467.024/SP, Min. Antonio Saldanha
Jurisprudência relevante citada:
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27.02.2024; STJ, AgRg no HC 807.331/PE, Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME TADEU FERNANDES
contra a decisão de fls. 1597-1606 (e-STJ), que não conheceu do
.
DE JESUS
habeas corpus
O agravante alega, em suma, que a pronúncia foi baseada exclusivamente em
elementos colhidos durante o inquérito policial, sem provas produzidas judicialmente, violando o
artigo 155 do Código de Processo Penal.
Ressalta que o testemunho de “ouvir dizer” ou
não é suficiente
hearsay testimony
para fundamentar a pronúncia.
Salienta que a ausência de provas judicializadas representa um constrangimento
ilegal, violando o direito do réu à ampla defesa e ao contraditório.
Aduz que não é possível a aplicação do in dubio pro societate.
Afirma que não há nenhum indício robusto de que o réu haja participado
conscientemente do crime de homicidio, porque: a) nenhuma das testemunhas Luciana de Paula,
Jose Carlos Xavier dos Anjos e Maria Aparecida Barsotti, fizeram menção ao acusado como
autor dos fatos em sede judicial.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48491417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Código de Controle do Documento: 05961ee3-2820-422d-b3c1-1da68f60cf09

VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, o Tribunal de origem assim se manifestou, no
pertinente:

“[...] É de bom alvitre consignar que a decisão de pronúncia exige tão somente um
juízo de investigação, de suspeição, e não de certeza, de modo que, estando presentes
a materialidade e indícios de autoria, a sujeição do acusado ao Tribunal do Júri é de
rigor.
Isso porque tal decisão, de natureza interlocutória mista, se limita ao reconhecimento
singelo da admissibilidade da acusação, sem apurar questões de mérito, buscando
submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos
do artigo 413 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que em data e horário incertos, mas antes do dia 1o de setembro de
2023, na cidade de Catanduva, GUILHERME TADEU FERNANDES DE JESUS,
agindo com identidade de propósitos com indivíduos não identificados, passou a
integrar organização criminosa.
Consta ainda que o acusado GUILHERME TADEU, no dia 1o de setembro de 2023,
por volta das 08 horas e 20 minutos, na Rua Angra dos Reis no 670, Jardim Bom
Pastor, na cidade de Catanduva, agindo com identidade de propósitos com indivíduos
não identificados, privou a vítima José Marcelo da Conceição de sua liberdade,
mediante sequestro e cárcere privado, causando-lhe, em razão dos maus tratos e da
natureza da detenção, grave sofrimento físico e moral.
Consta ainda que o acusado GUILHERME TADEU, no dia 02 de setembro de 2023,
por volta das 08,00 horas, na Avenida Doutor Francisco Agudo Romão Filho no 214,
Jardim São Domingos, na cidade de Catanduva, agindo com identidade de propósitos
com indivíduos não identificados, privou as vítimas Nelson Lázaro Gonçalves Júnior
e Daniela Barsotti de suas liberdades, mediante sequestro e cárcere privado,
causando-lhes, em razão dos maus tratos e da natureza da detenção, grave sofrimento
físico e moral.
Consta ainda que o acusado GUILHERME TADEU, no dia 02 de setembro de 2023,
por volta das 16 horas e 30 minutos, na Rua Carangola no 312, Cidade Jardim, na
cidade de Catanduva, agindo com identidade de propósitos com indivíduos não
identificados, e com ânimo homicida, por motivação torpe, com emprego de meio
cruel e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, causou a morte dos
ofendidos José Marcelo da Conceição, Nelson Lázaro Gonçalves Júnior e Daniela
Barsotti, desferindo-lhes golpes de faca.
Consta ainda que no dia 2 de setembro de 2023, em horário incerto, na zona rural do
Município de Itajobi, GUILHERME TADEU FERNANDES DE JESUS e BRUNO
FERNANDO BARONI LOPES ocultaram os cadáveres das vítimas, escondendo-os
em local de difícil acesso.
Segundo o apurado, o acusado GUILHERME TADEU integrava a organização
criminosa denominada “PCC” (Primeiro Comando da Capital) e, ao que consta, os
Documento eletrônico VDA48491417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Código de Controle do Documento: 05961ee3-2820-422d-b3c1-1da68f60cf09

ofendidos foram responsáveis pelo homicídio de um outro integrante da facção
“PCC”, de nome Luís Antônio Roberto (vulgo “Giba”), ocorrido na madrugada do
dia 1o de setembro de 2023.
Por conta de tal ocorrência, o acusado GUILHERME TADEU decidiu, juntamente
com indivíduos não identificados, submeter as vítimas ao julgamento do assim
chamado “Tribunal do Crime”.
Por isso o ofendido José Marcelo da Conceição foi sequestrado ainda no dia 1o de
setembro de 2023 pelo acusado GUILHERME TADEU, que no dia seguinte foi à
empresa “D'Paula”, local de trabalho das vítimas Nelson Lázaro Gonçalves Júnior e
Daniela Barsotti, e as sequestrou, mantendo as três vítimas em cárcere privado até a
tarde daquele mesmo dia, quando os ofendidos foram julgados pelo “Tribunal do
Crime”, e submetidos a tortura e mortos a facadas, conforme laudos necroscópicos de
fls. 334/339, 340/345 e 346/350.
Após a morte das vítimas, os acusados GUILHERME TADEU e BRUNO
FERNANDO transportaram os cadáveres no veículo VW/Amarok, placas BYP7H33,
e os ocultaram na zona rural do município de Itajobi.
Ocorre que por meio das imagens obtidas pelas câmeras de monitoramento instaladas
no local de trabalho das vítimas Nelson Lázaro Gonçalves Júnior e Daniela Barsotti,
constatou-se que um veículo Toyota/Corolla, de cor preta, placas EYP6C88,
conduzido pelo acusado GUILHERME TADEU esteve no local e transportou os
ofendidos para local incerto. Além disso, um outro funcionário da empresa “D'Paula”
reconheceu o acusado GUILHERME TADEU como sendo a pessoa que sequestrou
as vítimas.
Ademais, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do
acusado GUILHERME TADEU, o aludido carro e as roupas utilizadas na prática dos
delitos foram apreendidos e submetidos a perícia técnica, constatando-se a presença
de vestígios de sangue.
Expedido mandado de prisão contra o acusado GUILHERME TADEU, policiais
militares lograram encontrá-lo e a BRUNO FERNANDO na cidade de Novo
Horizonte, quando eles indicaram aos policiais o local em que os corpos das três
vítimas foram enterrados.
Por isso os acusados tiveram suas prisões preventivas decretadas, e quando
interrogados pela autoridade policial, eles optaram por permanecer em silêncio.
Observo ainda que mesmo que as identidades dos cadáveres não tivessem sido
confirmadas, tal circunstância não obstaria a comprovação da materialidade, pois
houve outras evidências, suficientes a demonstrarem os delitos, a teor do artigo 167
do Código de Processo Penal e da jurisprudência das Cortes Superiores.
(...)
Portanto, a materialidade dos fatos ficou bem comprovada, restando analisar a
existência de indícios da autoria, a teor do artigo 413 do Código de Processo Penal.
Interrogados em Juízo, os acusados confessaram parcialmente as acusações.
O réu GUILHERME TADEU alegou que na data dos fatos foi à empresa “D'Paula”,
como costumeiramente fazia, oportunidade em que o ofendido Nelson Lázaro
Gonçalves Júnior e sua namorada pediram uma carona até uma edícula situada no
Bairro Cidade Jardim. Disse ainda que logo após deixar ambos naquele local, notou
que seu carro estava falhando, razão pela qual guardou o automóvel em casa e pediu
a caminhonete de um amigo emprestada, a fim de que pudesse buscar as vítimas na
Documento eletrônico VDA48491417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Código de Controle do Documento: 05961ee3-2820-422d-b3c1-1da68f60cf09

edícula, mas ali chegando foi ameaçado de morte por terceiros caso não ocultasse os
cadáveres dos ofendidos, de sorte que em desespero entrou em contato telefônico
com o corréu BRUNO FERNANDO e lhe pediu ajuda, indo com ele a um ponto na
zona rural do Município de Itajobi, onde abriram uma cova rasa e enterraram os
cadáveres.
Por sua vez, o corréu BRUNO FERNANDO alegou que não estava na cidade de
Catanduva no dia dos fatos, quando por volta das 17 horas o réu GUILHERME
TADEU o contatou por telefone, desesperado, pedindo para encontrá-lo no trevo do
Município de Itajobi, para onde rumou, e ali ele lhe contou que havia três cadáveres
em sua caminhonete e que precisava ocultá-los, de sorte que para se ver livre daquilo
o mais rápido possível, indicou um ponto na zona rural, onde abriram uma cova rasa
e enterraram os cadáveres, após o que ingressaram na caminhonete e se evadiram.
A seu turno, os policiais civis Diego Luiz Fonseca Wiziack, Diego Henrique Bertoli
de Carvalho e Hélvio Roberto Bonzani deram conta de que os ofendidos foram
submetidos ao “Tribunal do Crime” por terem assassinado Luís Antônio Roberto,
integrante da facção criminosa “PCC” (Primeiro Comando da Capital). Esclareceram
ainda que as vítimas foram conduzidas pelo acusado GUILHERME TADEU a uma
edícula situada no Bairro Cidade Jardim, havendo imagens que atestam a circulação
do automóvel modelo Corolla e da caminhonete modelo Amarok nas imediações da
citada edícula por ocasião do delito, sempre com o réu GUILHERME TADEU na
direção.
Os policiais civis esclareceram também que referidos veículos foram submetidos a
exames técnicos, constatando-se vestígios de sangue no interior de ambos, e que a
prisão preventiva do recorrente GUILHERME TADEU foi então decretada e ele foi
detido na cidade de Novo Horizonte juntamente com o corréu BRUNO
FERNANDO, oportunidade em que eles negaram a execução das vítimas e a
participação em organização criminosa, confirmando, porém, terem sido os
responsáveis pela ocultação dos cadáveres.
Destarte, diante de tal quadro probatório, os acusados foram pronunciados para serem
submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes de
homicídio triplamente qualificado, organização criminosa, sequestro e ocultação de
cadáver.
Ressalto que não há dúvidas sobre a materialidade dos delitos, que ficaram
comprovados pela prova oral e pelas provas periciais acostadas aos autos; quanto à
autoria, há indícios relevantes de que os acusados se envolveram na empreitada
criminosa, não existindo motivos para a absolvição sumária ou para a impronúncia.
Havendo provas para ambas as versões tanto a da acusação quanto a das Defesas ,
não está afastada de plano a autoria dos delitos, e assim o julgamento perante o
Conselho de Sentença é de rigor, com o fim de que este Juízo Natural aprecie as teses
apresentadas e profira sua decisão, de acordo com sua competência constitucional.
O mesmo se diz das qualificadoras do motivo torpe, do emprego de meio cruel e do
recurso que dificultou a defesa das vítimas, que ficam mantidas por não se
apresentarem manifestamente inapropriadas há veementes indícios de que ao menos
um dos réus agiu por motivo torpe, em razão de deliberação por parte de integrantes
de facção criminosa, com emprego de meio cruel, qual seja, o linchamento das
vítimas, e de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, por se aproveitar da
superioridade numérica para torturá-los e assassiná-los na edícula.
Documento eletrônico VDA48491417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Código de Controle do Documento: 05961ee3-2820-422d-b3c1-1da68f60cf09

Em relação aos crimes de organização criminosa, sequestro e ocultação de cadáver,
há de se observar que se trata de delitos conexos a crime doloso contra a vida, razão
pela qual não se pode subtrair a competência constitucional do Tribunal do Júri para
seu processamento.
Não seria demais afirmar que a sentença processual em análise encerra um juízo
prévio de valor que visa apenas à exclusão das situações que, de plano, excluam a
conduta da competência do Tribunal do Júri. [...]” (e-STJ, fls. 1551-1559).
Como cediço, a sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero
juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório.
Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e
indícios de autoria ou participação, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo
Penal.
Cito, a título de melhor elucidação do tema:

"[...] Na fase da pronúncia, exige-se do juiz unicamente o exame do material
probatório produzido até então, especialmente para a comprovação da inexistência de
qualquer das possibilidades legais de afastamento da competência ou então de
absolvição sumária (situações estas em que, ao contrário da pronúncia, deverá haver
convencimento judicial pleno) (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência / Eugênio Pacelli, Douglas Fischer. - 13. ed. - São Paulo: Atlas, 2021,
p. 2.599).
No caso dos autos, note-se que as instâncias ordinárias entenderam presentes a
materialidade e os indícios de autoria, apontados – ao contrário do que alega a defesa – não
apenas pelos elementos colhidos durante o inquérito policial, mas também pela prova colhida em
juízo, com garantia do contraditório e ampla defesa.
Consoante consignado pelo Tribunal de origem, por meio de imagens obtidas pelas
câmeras de monitoramento instaladas no local de trabalho das vítimas, constatou-se que um
veículo conduzido pelo paciente esteve no local e transportou os ofendidos para local incerto.
Além disso, um funcionário da empresa reconheceu o agravante como sendo a pessoa que
sequestrou as vítimas. Ademais, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência
do paciente, o referido carro e as roupas utilizadas na prática do delito foram submetidos a
perícia técnica, sendo constatada a presença de vestígios de sangue.
Outrossim, a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial também
comprovou a existência das referidas infrações penais. Consoante consignado na pronúncia (e-
STJ, fls. 1317-1380), o próprio acusado confessou parcialmente os delitos, admitindo que levou
as vítimas Nelson e Daniela à edícula, onde foi realizado o “julgamento”. Após, teria retornado
ao local na condução de uma caminhonete e transportado o corpo das três vítimas, ocultando-os
posteriormente em área rural. Os demais elementos apontam que “Giba” seria possível integrante
Documento eletrônico VDA48491417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Código de Controle do Documento: 05961ee3-2820-422d-b3c1-1da68f60cf09

do PCC e, pouco tempo depois do homicídio dele, foi registrado o desaparecimento das três
vítimas. Consta que as três vítimas foram levadas a uma edícula, onde teriam sido submetidas ao
“tribunal do crime” e executadas, tendo seus corpos ocultados depois.
Dessa forma, não há se falar assim, na ocorrência de flagrante ilegalidade, devendo
as questões outras, tal como as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, serem avaliadas
pelo Conselho de sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 619 DO CPP E 1.022 DO CPC.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
PRESENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE VERSÃO
MINIMAMENTE PLAUSÍVEL AMPARADA EM PROVA JUDICIALIZADA.
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE
REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto à alegação de ofensa aos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, a ausência de
indicação precisa do eventual vício de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade presente no acórdão recorrido impossibilita a exata compreensão da
controvérsia e atrai o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões
conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho
de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.
3. No caso sob apreciação, o Tribunal de origem, ao manter a pronúncia do ora
agravante, não sopesou exclusivamente provas obtidas na fase inquisitorial, tendo se
amparado também no depoimento prestado pela própria vítima, que, em todas as
oportunidades nas quais foi formalmente ouvida, apontou o recorrente como autor da
conduta.
4. A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias
ordinárias, com a finalidade de decretação da impronúncia, ultrapassa os limites
cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-
probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.467.024/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
27/2/2024
4/3/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. TEMA NÃO ANALISADO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO CONEXO.
RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUBMISSÃO À APRECIAÇÃO DOS
JURADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48491417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Código de Controle do Documento: 05961ee3-2820-422d-b3c1-1da68f60cf09

1. No caso, embora a defesa sustente a tese de nulidade da decorrente da ausência de
defesa técnica dos pacientes quando do julgamento da apelação ministerial, observa-
se que tal questão não foi objeto de análise pelo acórdão vergastado. Logo, não tendo
sido examinada a referida tese pelo TJPE, inviável seu enfrentamento por este
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância. Precedentes.
2. É cediço que a decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da
acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a
presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à
materialidade do crime.
3. Na hipótese, as decisões das instâncias ordinárias reconheceram a materialidade
dos delitos e concluíram que havia indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a
acusação quanto ao crime de organização crimininosa, com fundamento no conjunto
probatório dos autos.
4. Demais disso, reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios
suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é
manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 807.331/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
23/10/2023
27/10/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE
INQUISITIVA E EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese acerca da impossibilidade de pronúncia do acusado com base em elementos
exclusivos do inquérito policial não foi objeto de debate pela instância ordinária, o
que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento. Incide ao caso a Súmula 282/STF.
2. Mesmo que superado tal óbice o recurso não prosperaria.
3. Como é cediço, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de
admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do
Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a
demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo
Penal.
4. Não se desconhece que é ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em
elementos colhidos durante o inquérito policial, por não se constituírem em
fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri.
Precedentes. Ocorre que, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a sentença
de pronúncia, que decidiu pela presença da materialidade e indícios da autoria
delitiva, fundamentou-se em elementos colhidos na fase inquisitiva e em juízo.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.358.937/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2023
14/8/2023

AGRAVOS
REGIMENTAIS
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO (DE "OUVIR
Documento eletrônico VDA48491417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Código de Controle do Documento: 05961ee3-2820-422d-b3c1-1da68f60cf09

DIZER"). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMAIS INDÍCIOS DE
AUTORIA. DESPRONÚNCIA. AGRAVOS IMPROVIDOS.
1. O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a submissão do réu a
julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de comprovação da materialidade
delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "muito embora a
análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal
Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia
baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova
idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp
n. 1.674.198/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
12/12/2017
3. Afastando-se os testemunhos indiretos (de ouvir dizer), prestados em nível policial
e em juízo, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte para o
acusado, que não confessou o crime, como autor do homicídio que lhe fora imputado.
4. De acordo com o entendimento desta Corte, "O recente entendimento adotado pela
Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo
Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga
decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada
exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial" (REsp n.
1.932.774/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
24/8/2021
30/8/2021
5. Agravos regimentais improvidos.
(AgRg no HC n. 765.618/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2023
23/6/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I C/C 29 DO CP).
NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITOU A INDICAR PROVAS DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade
da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão
competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a
demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo
Penal. Contudo, não se pode adentrar no mérito da causa, a ser apreciado
exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os
crimes dolosos contra a vida, evitando-se, assim, uma conotação de condenação
antecipada, ou seja, um prejulgamento da acusação.
2. No presente caso, verifica-se que o Tribunal de Justiça em momento algum
declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade do recorrente e do seu
animus em relação à vítima, cuidando apenas de apresentar elementos de prova - e
estritamente necessários - para reconhecer a prova da materialidade, indícios da
autoria no crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA48491417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Código de Controle do Documento: 05961ee3-2820-422d-b3c1-1da68f60cf09

3. A afirmação, constante da sentença de pronúncia, dentro do contexto em que
inseridas, de que analisando os depoimentos tomados e os documentos juntados aos
Inquérito Policial, conclui-se que a materialidade é patente e existem indícios de
autoria do acusado José Casemiro Barbosa em relação ao crime definido no art. 121
do Código Penal, eis que as provas formam um conjunto de dados altamente
significativos quanto à participação do réu no fato criminoso e que considerando a
forma como a vítima desarmada teria sido surpreendida pela aparição repentina do
acusado efetuando disparos de arma de fogo não evidenciam flagrante excesso de
linguagem, não extrapolam os limites do art. 413, § 1o do Código de Processo Penal,
nem usurpam a competência constitucional do Tribunal do Júri. Isso porque, no caso
concreto, o juiz sentenciante limitou-se a refutar as alegações da defesa referentes à
ocorrência de absolvição sumária, indicando o acervo probatório produzido nos
autos, sem denotar juízo de certeza acerca da autoria delitiva, bem como de expor os
elementos factuais que dão suporte ao provimento judicial ora impugnado.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.185.962/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/11/2022
16/11/2022
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48491417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Código de Controle do Documento: 05961ee3-2820-422d-b3c1-1da68f60cf09

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 990.987 / SP
Número Registro: 2025/0101955-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15034619220238260132 22638482023
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME TADEU FERNANDES DE JESUS (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO FERNANDO BARONI LOPES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME TADEU FERNANDES DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO : DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49936523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:32
Código de Controle do Documento: e2c520c6-efd4-4c03-982d-80dd7cedb0a6

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:32
Código de Controle do Documento: e2c520c6-efd4-4c03-982d-80dd7cedb0a6